Tribunal: STF
Processo: RE 1539967
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 42, p. 1-4) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA OPERAÇÃO POLICIAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NERVOSISMO DA RÉ USADO PARA A BUSCA PESSOAL. CRITÉRIO SUJETIVO DOS POLICIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANTIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 



    1. A Corte local não logrou demonstrar elementos objetivos que justificassem a busca pessoal, que somente foi feita por terem os policiais desconfiado do suposto nervosismo da ré. Não foi mencionado que ela tivesse feito alguma manobra proibida e aumentado a velocidade, ou que ela tivesse desobedecido a uma ordem de parada ou qualquer outra conduta que realmente pudesse levar a uma fundada suspeita por parte dos agentes. 



    2. Agravo regimental improvido.” (eDOC 42, p. 1)



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MPF (eDOC 53, p. 1-8), no qual se alegou violação ao artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, “bem como ao art. 244 do CPP”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 62, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Especificamente sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.514.331 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.11.2024; recentemente: ARE 1.533.319/RS, por mim relatado, DJe 12.2.2025; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente